Tribunal: STF
Processo: RE 1353284
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS JÁ HOMOLOGADO COM APLICAÇÃO DA TR. CRÉDITO REMANESCENTE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    - Não se desconhece que o STF, no julgamento do RE n° 870.947/SE, com repercussão geral conhecida, concluiu pela inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para fins da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, tendo em vista que tal índice não evita a perda de poder aquisitivo da moeda nacional. Segundo aquela Corte, deve ser, então, utilizado o IPCA-E como fator de correção monetária. 



    - Todavia, da interpretação do artigo 535, § 7°, do CPC, extrai-se que a referida decisão somente é aplicável aos casos em que a sentença originária do título judicial exequendo transitou em julgado após o julgamento pela Suprema Corte. Em caso contrário haverá estabilização do índice de correção monetária definido no título executado, por força da coisa julgada. 



    - Aliás, a coisa julgada está protegida pela Constituição Federal, elevada à categoria de direito fundamental, afastando a possibilidade de rediscussão de tema decidido em fato posterior, ainda que para declarar inconstitucional o dispositivo no qual se baseou para a resolução da lide.



    - Nessa senda, observa-se que no julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 905), proferido em 22.2.2018, o c. STJ consignou, a respeito da aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.494/97), que os índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública dependem da natureza da condenação, ressaltando, a respeito da coisa julgada, que ‘não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto’. 



    - Assim, não se admite a modificação dos juros de mora e índices de correção monetária determinados em acórdão já transitado em julgado. 



    - Recurso a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República, o Tema 810 de repercussão geral e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 (fls. 1 e 3, e-doc. 7).



    Sustenta que o Tribunal de origem “afirma ter ocorrido a preclusão, no que tange à discussão do índice de atualização monetária do saldo remanescente, uma vez que a sentença primeira havia determinado a aplicação da TR como índice de correção, já tendo transitado em julgado” (sic, fl. 2, e-doc. 7). 



    Ressalta que segundo o entendimento do acórdão recorrido, o Tema 810 aplica-se somente “às decisões com trânsito em julgado ocorridos posteriormente à data do julgamento do RE. 870.947, qual seja: 20.11.2017 (data da publicação)” (fl. 2, e-doc. 7).



    Assegura que “a Colenda Câmara do TJMG afrontou gravemente o direito de propriedade constitucionalmente garantido ao decidir pela utilização de um índice de atualização (TR) insuficiente para resguardar o real valor da moeda” (fl. 5, e-doc. 7).



    Argumenta que “em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional, a consolidação da coisa julgada não deve prevalecer quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica” (fl. 5, e-doc. 7).



    Assinala que “A coisa julgada inconstitucional configura-se quando uma decisão judicial transitada em julgado mostra-se contrária a princípio ou norma constitucional” (fl. 5, e-doc. 7).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para que “seja determinada a utilização do IPCA-E, ao invés da TR, na atualização do crédito remanescente” (fl. 12, e-doc. 7).



    3. Em 5.11.2020, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (fl. 27, e-doc. 8). 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS JÁ HOMOLOGADO COM APLICAÇÃO DA TR. CRÉDITO REMANESCENTE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL ACÓRDÃO MANTIDO. 



    - O julgamento proferido por esta Turma Julgadora está em consonância com o entendimento adotado pelo c. STJ no Recurso Repetitivo (Tema 905), proferido em 22.2.2018. Segundo a Corte Superior, a respeito da aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.494/97), decidiu que os índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública dependem da natureza da condenação, ressaltando, a respeito da coisa julgada, que ‘não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.’



    - O entendimento acima é convergente, também com o Tema n° 733 do STF, nos termos do qual a ‘decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’



    - Portanto, pela técnica da distinção (distinguishing), não é aplicável ao caso dos autos o Tema n° 810 do STF, assinalando-se que a metodologia do cálculo adotada nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau não destoa da forma de atualização dos valores determinada no comando judicial exequendo, devendo esta prevalecer, especialmente quanto ao crédito remanescente em discussão.



    - Acórdão mantido em juízo de retratação.” (fl. 50, e-doc. 6).



    4. Em 17.6.2021, após o juízo de retratação, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “(...) Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 870.947/SE, com repercussão geral conhecida, concluiu pela inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para fins da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, tendo em vista que tal índice não evita a perda de poder aquisitivo da moeda nacional. Segundo aquela Corte, deve ser, então, utilizado o IPCA-E como fator de correção monetária. 



    Não obstante, conforme interpretação conjunta dos parágrafos 5° e 7° do artigo 535 do CPC, tal decisão só é aplicável aos casos em que a sentença originária do título judicial transitou em julgado após o julgamento da Suprema Corte. Caso contrário, ocorrerá a estabilização do índice de atualização estipulado no título executivo. 



    (...) Dessa maneira, renovando vênias, não há respaldo para a reforma da r. sentença originária do título executivo, tampouco da decisão agravada, sob pena de violação à coisa julgada, pelo que deve ser negado provimento ao recurso” (fls. 12, 20, e-doc. 5). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (...)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.310.939, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário n. 1.347.150, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora